Tribunal: TJSP
Processo: 2215117-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215117-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JAIRO
ADRIANO DA CUNHA, são agravados DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO
SISTEMA VIÁRIO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
OSVALDO
MAGALHÃES
E
PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215117-52.2019.8.26.0000 -Voto no 16.426
2
Agravo de Instrumento no 2215117-52.2019.8.26.0000
Agravante: Jairo Adriano da Cunha
Agravados: Departamento de Operação do Sistema Viário e Departamento Estadual
de Trânsito - Detran
Comarca: São Paulo
Voto no 16.426
Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça.
Pessoa física. Presunção de necessidade. Art. 99
do CPC. Pedido ora deferido. Tutela de urgência.
Anulatória de autos de infração de trânsito e
processo de cassação da habilitação. Fraude em
prejuízo
do
agravante
demonstrada
em
procedimento administrativo. Probabilidade do
direito arguido. Art. 300 do CPC. Medida ora
deferida. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória que, ao fundamento da necessidade de cumprimento do
contraditório, indeferiu o pedido de tutela de urgência em processo comum que
objetiva anular a indicação de autoria de infrações de trânsito e o processo
administrativo de cassação da habilitação do autor, e que, ainda, indeferiu os
benefícios da gratuidade da justiça ao fundamento de que o aposentado tem
profissão certa e contratou advogado.
Argumenta o agravante que a alegação de fraude na atribuição
da autoria das infrações está demonstrada nos autos e autoriza a concessão da
tutela de urgência, bem como que faz jus à gratuidade da justiça em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215117-52.2019.8.26.0000 -Voto no 16.426
3
declaração de necessidade.
Foi deferida a antecipação da tutela recursal, após o que
somente o Município de São Paulo ofertou contraminuta.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
Tendo em vista a regra do art. 99, § 3o, do CPC, o pedido de
gratuidade da justiça deve ser deferido porque presume-se a necessidade da
pessoa física que a declara nos autos.
Portanto, a gratuidade da justiça não pode ser recusada.
Os documentos que acompanham a petição inicial no processo
de origem revelam com grau satisfatório de verossimilhança a alegação de
fraude, especialmente porque os responsáveis pelas infrações de trânsito a
confessaram em procedimento administrativo instaurado.
Assim sendo, evidencia-se a probabilidade do direito que
autoriza o deferimento da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.
Voto pelo provimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator